Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PERÍCIA MÉDICA. RESULTADO SATISFATÓRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL. IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. CULPA DO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. O direito processual civil brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado ou princípio da persuasão racional, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por violação ao contraditório e ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do médico se fundamenta no sistema subjetivo de culpa, incumbindo ao paciente provar que os danos sofridos advieram de um serviço culposamente mal prestado por aquele, o que decorre do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e do diálogo desta norma com a previsão contida nos artigos 186, 187, 927 e 951, do Código Civil. A responsabilidade da clínica, por outro lado, é, em regra, objetiva, sendo fundada na teoria do risco da atividade, cuja previsão também encontra fundamento no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e nos citados artigos 186, 187, 927, do Código Civil, além do artigo 932, inciso III, do referido diploma legal. Para fins de responsabilização da clínica, faz-se necessária a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Constatado que a paciente realizou procedimento cirúrgico com finalidade estética, o que constitui obrigação de resultado, deverá haver prova do alcance do benefício visado. A culpa do cirurgião plástico é afastada quando, por meio de exame pericial, realizado por profissional médico com especialização na área, constata-se que o resultado foi atingido, afastando-se a ocorrência de imperícia ou negligência.